Tribunal: STF
Processo: AI 489309
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: alegação de violação do art. 5º,
XXXVI e LV: inadmissibilidade.
1. Acórdão recorrido proferido em
agravo de instrumento contra decisão que deferiu levantamento
integral de depósitos em favor da Fazenda do Estado, que se cingiu a
 dar cumprimento à decisão de improcedência de ação declaratória,
que afastara o direito da autora aos benefícios da L. 8.198/92:
questão já decidida no RE 204.916 (1ª T., Pertence, DJ
5.6.1998).
2.O agravo de instrumento não substitui a ação
rescisória contra a sentença de mérito à qual a decisão agravada se
adstringira a fazer cumprir.
3.Prolatada e transitada em julgado
a sentença de mérito, não aproveita à agravante a alegação de que a
invocação da coisa julgada se possa fazer em qualquer grau de
jurisdição (CPC, art. 267, § 3º).
4. Dado o requisito do
prequestionamento, não se admite a invocação original da res
judicata nas instâncias extraordinárias: precedentes.